Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RAI No 1014411-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 97557972 que “[...] há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora